Tribunal: TJES
Processo: 5000364-45.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Usucapião de bem móvel
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-45.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: WALTAIR ALVES GUIMARAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Votorantim S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação cível, por intempestividade, nos autos de ação de usucapião de bem móvel ajuizada por Waltair Alves Guimarães. A decisão agravada considerou que o recurso foi interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis, contados da ciência inequívoca da sentença, certificada em 21/10/2024, sendo a apelação protocolada somente em 13/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa que justifique a prática extemporânea do ato processual, diante de suposta falha no sistema PJe; (ii) avaliar a legalidade da decisão monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade, à luz do art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a intempestividade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo, não se tratando de nulidade relativa que comporte convalidação ou preclusão.

A alegação de falha no sistema eletrônico (PJe) não configura, por si só, justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, especialmente quando não acompanhada de prova robusta e inequívoca do defeito técnico, nos termos exigidos pelo art. 223, §§1º e 2º, do CPC.

Capturas de tela isoladas, desacompanhadas de documentação técnica idônea, não possuem força probatória suficiente para caracterizar a justa causa exigida para relevar a perda do prazo recursal.

É dever do advogado controlar os prazos processuais com base na legislação vigente, não podendo se apoiar exclusivamente em informações disponibilizadas pelo sistema PJe, conforme reiterado em jurisprudência do TJMG.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, pois se trata de hipótese legal de decisão unipessoal do relator.

O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já rechaçados, o que inviabiliza o acolhimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade recursal constitui vício de ordem pública, insuscetível de convalidação, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual.

A justa causa para prática extemporânea do ato processual exige prova robusta e inequívoca, sendo insuficiente a mera alegação de falha no sistema eletrônico, desacompanhada de documentação técnica idônea.

A decisão monocrática que não conhece de recurso intempestivo, com base no art. 932, III, do CPC, é válida e não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.021; 223, §§1º e 2º; 224, caput; 231, V; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23.10.2009; TJMG, AI n.º 26705968320238130000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5000364-45.2024.8.08.0001

A
GVTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

A
GVD
O
:
WALTAIR ALVES GUIMARÃES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que não conheceu de sua apelação cível por intempestividade, nos autos da ação de usucapião de bem móvel proposta por Waltair Alves Guimarães.

A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que o recurso apelatório foi interposto
após o transcurso do prazo de quinz
e
dias úteis
, contados a partir da
ciência inequívoca da sentença
, certificada nos autos como ocorrida em
21/10/2024
, às 01:18:50, sendo protocolado o apelo somente em
13/11/2024
, portanto,
fora do prazo legalmente estipulado
(art. 1.003, §5º, do CPC).

Pois bem.

A controvérsia submetida a exame restringe-se à verificação da regularidade formal do recurso de apelação à luz do requisito da
tempestividade
, cuja ausência enseja vício
insanável
de admissibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a intempestividade constitui
matéria de ordem pública
, podendo ser reconhecida
de ofício
e a qualquer tempo, conforme entendimento consagrado no julgamento do
EDcl no REsp 942.018/SP
, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23.10.2009.

No caso concreto, a parte agravante sustenta que teria sido induzida a erro pelo
sistema PJe
, que teria indicado, equivocadamente, prazo final diverso para a interposição do recurso.

Alega ainda que, diante da aparente ambiguidade gerada por falha sistêmica, deveria ser aplicada a
teoria da confiança legítima
e acolhida a
justa causa
para relevar a aparente intempestividade.

Não obstante a argumentação lançada,
impõe-se rejeitar a pretensão recursal
, por carecer de
lastro probatório idôneo
.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o agravante, a incidência do art. 223, §§1º e 2º, do CPC — que admite a prática extemporânea do ato processual por justa causa — demanda
prova robusta
, não sendo razoável admitir sua aplicação com base apenas em elementos
voláteis
e unilaterais
, como capturas de tela.

Sobre o tema,
vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA LANÇADA NO SISTEMA PJE - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. -
Nos termos da hodierna jurisprudência do STJ, não há que se cogitar da devolução do prazo recursal, em razão da informação equivocada lançada no sistema PJe quanto ao decurso do prazo recursal. - Os advogados não podem cumprir seus prazos levando em conta somente as informações do sistema eletrônico, pois constitui obrigação precípua destes a observância dos ditames da lei processual. - Interposto o agravo de instrumento após transcorrido o prazo de 15 dias úteis, se mostra inadmissível o recurso por intempestividade.
(V. V.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÍCIO DO PRAZO. EXCLUSÃO DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO. RECURSO TEMPESTIVO. 1. Conforme dispõe o art. 231, V, do CPC, quando a intimação da parte for eletrônica, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê. 2. Nos termos do art. 224, caput, do CPC, os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 26705968320238130000, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/04/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

De igual modo, inexiste afronta ao princípio da colegialidade, eis que a decisão monocrática de inadmissão do recurso está
devidamente amparada
no art. 932, inciso III, do CPC/2015, que expressamente autoriza o relator a
não conhecer de recurso inadmissível ou intempestivo
, sem necessidade de submissão prévia ao órgão colegiado, notadamente diante da natureza
insanável
da nulidade verificada.

Não se cuida, portanto, de decisão arbitrária ou carente de fundamentação, mas sim de manifestação
legal e tecnicamente lastreada
no exame objetivo das circunstâncias processuais.

A propósito, cumpre ainda ressaltar que o agravante
não trouxe nenhum documento novo ou argumento jurídico apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão recorrida
, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e rechaçadas.

À evidência, o juízo de admissibilidade recursal impõe observância estrita aos requisitos legais, dentre os quais o da
tempestividade
, cuja inobservância compromete, de modo incontornável, a regularidade do ato processual.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que
não conheceu da apelação cível por intempestividade
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.